Tribunal: STF
Processo: HC 185656
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 576.067, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 14.02.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.067, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o STJ indeferiu liminarmente o HC lá apresentado, sob o fundamento de que “a inicial do mandamus não veio acompanhada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. Contudo, “não haveria como a defesa colacionar aos autos uma peça inexistente. Da análise de todo o processo (…), observa-se que não houve em momento algum a audiência de custódia ou qualquer ato homologatório da prisão em flagrante, não havendo a conversão em preventiva ou a decretação da prisão cautelar”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que há: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o crime foi cometido por conta de um surto psicótico”. Entretanto, “atualmente o réu se encontra com pensamento normal, lógico e coerente”; (ii) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que existem “diversas medidas que têm sido tomadas pelos tribunais e juízes ao longo do país com o fito de se evitar a proliferação do covid-19 no sistema carcerário brasileiro, como a recomendação nº 62 do Conselho de Justiça”. 
    6. Por fim, alega a parte impetrante que o paciente “se encontra profundamente doente, uma vez que desde um acidente ocorrido em 2011, situação que ceifou a vida de sua companheira, não tem sido mais o mesmo, fazendo inclusive uso de medicamentos controlados. Registra-se que em 2018 se jogou na frente de um carro, situação que agravou sua situação, estando atualmente acometido de doença mental, psicose não orgânica, CID10: F29, conforme laudo já apresentado”. Sendo assim, o paciente necessita de “tratamento ambulatorial especializado”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ainda que assim não fosse – para além de observar que, ao contrário do que afirma a parte impetrante, a necessidade da custódia preventiva foi apreciada pelo Juízo de origem –, o fato é que eventual acolhimento das teses defensivas no sentido de que o paciente praticou o crime durante um “surto psicótico” e que se encontra “acometido de doença mental, psicose não orgânica” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    14. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “[o] caso em apreço é de evidente gravidade, consistente em tentativa de de feminicídio, havendo, inclusive, representação da ofendida pela manutenção da custódia do acusado”. Não bastasse isso, “há relato da vítima, colhido em setembro de 2019, dando conta de temer por sua vida em caso de eventual soltura do acusado, tendo em vista as circunstâncias concretas do caso”.
    15. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    16. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “o processo se encontra em regular tramitação, especificamente aguardando a conclusão da instrução processual, o que ocorrerá o mais rápido possível (…) o retardo no andamento do feito se deveu, primordialmente, porque o processo esteve suspenso desde março de 2019 até fevereiro deste ano para que se enfrentasse o incidente de insanidade mental instaurado a pedido da própria defesa. A suspensão, que se dá por ordem legal, impedia o andamento do feito e a prática de atos instrutórios”.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator